Tribunal: TJSP
Processo: 2237935-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa - Recurso contra r. decisão de recebimento da inicial e determinação do processamento da ação, como previsto no art 17, § 8o, da LF 8.429/92. Competência do MM. Juízo de Primeira Instância para processamento e julgamento. Demanda que não se mostra manifestamente infundada. Inocorrência Inexistência de lastro

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa - Recurso contra r. decisão de recebimento da inicial e determinação do processamento da ação, como previsto no art 17, § 8o, da LF 8.429/92. Competência do MM. Juízo de Primeira Instância para processamento e julgamento. Demanda que não se mostra manifestamente infundada. Inocorrência Inexistência de lastro jurídico para a rejeição "in limine" da inicial. Decisão mantida. Recurso Improvido.